Tribunal: TJSP
Processo: 1087887-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Cheque - Preliminares afastada - Alegação de vício das mercadorias - Impugnação frente ao credor primitivo - Possibilidade - Inexistência de provas ou indícios das supostas irregularidades - Exigibilidade da cártula não abalada - Fato extintivo do direito do exequente - Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - Ônus não atendido -

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes - Cheque - Preliminares afastada - Alegação de vício das mercadorias - Impugnação frente ao credor primitivo - Possibilidade - Inexistência de provas ou indícios das supostas irregularidades - Exigibilidade da cártula não abalada - Fato extintivo do direito do exequente - Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - Ônus não atendido - Exigibilidade da cártula mantida - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087887-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MLJP
MODAS EIRELI - NOME FANTASIA:MAYARA SANSANA, é apelado RIBEIRO
SASS CONFECÇÕES LTDA. ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33717
Apelação no 1087887-35.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: MLJP Modas Eireli - ME
Apelada: Ribeiro Sass Confecções Ltda.-ME
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Martins Conceição
Embargos à execução julgados improcedentes - Cheque - Preliminares afastada - Alegação de
vício das mercadorias - Impugnação frente ao credor primitivo - Possibilidade - Inexistência
de provas ou indícios das supostas irregularidades - Exigibilidade da cártula não abalada -
Fato extintivo do direito do exequente - Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - Ônus
não atendido - Exigibilidade da cártula mantida - Recurso improvido
1:- Trata-se de embargos opostos à execução. Adotado o relatório da r.
sentença, in verbis: “Vistos. Trata-se de embargos à execução opostos por MLJP
Modas Eireli - ME em face de Ribeiro Sass Confecções Ltda.-ME. Afirma que o
embargado, nos autos da execução, alega ser credor do valor de R$41.762,70,
representado em cheque, do Banco Santander, agência 0270, conta corrente 000052.
Em preliminar, alega a ausência de protesto do cheque, bem como a incompetência
territorial. No mérito, alega que manteve relações comerciais com o embargado
consistente na fabricação e entrega de coleção de peças de vestuário feminino pelo
embargado à embargante, a qual realizava a venda dos produtos no mercado
varejista. Sustenta que no ano de 2019, houve 4 lotes de fabricação de roupas.
Sustenta que, em decorrência de problemas de fabricação e qualidade dos produtos
do lote 1, a embargante encerrou as relações comerciais com o embargado, já que
estava lhe causando perda de faturamento. Alega que foram emitidos 3 cheques como
pagamento, sendo que os dois primeiros foram descontados, porém o último cheque
fora sustado pela embargante, sendo este o objeto da execução. Decisão de fls. 39/40
determina que a autora emende a petição inicial para (i) trazer aos autos as
principais peças da execução, (ii) atribuir valor correto à ação, (iii) recolher as
custas e despesas processuais e (iv) informar seu endereço eletrônico. Emenda às fls.
42/64. Decisão de fl. 136 recebe os embargos sem efeito suspensivo. Devidamente
intimada, a embargada apresentou impugnação (fls. 138/153). No mérito, afirma que
não houve qualquer reclamação da embargante quanto às peças produzidas. Alega
que, nas diversas trocas de correspondências eletrônicas, a embargante reconhece a
dívida, porém, nada menciona sobre os defeitos. Em provas, a embargada requereu o
julgamento antecipado do feito (fl. 192) e a embargante a produção de prova
testemunhal, depoimento pessoal da embargada e audiência de conciliação. É o
relatório” (fls. 195).
A r. decisão julgou improcedentes os embargos. Consta do dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia da
presente para os autos da execução em apenso Em razão da sucumbência, condeno a
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais atualizadas
monetariamente desde a data do desembolso segundo a tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao mês a
partir do decurso do prazo de 15 dias para pagamento do débito ora fixado,
consoante o artigo 523, do Código de Processo Civil, bem como honorários
advocatícios, arbitrados no patamar de 10% do valor da causa, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil e acrescido dos juros de mora de 1% ao
mês, na forma acima mencionada. Se interposto recurso de apelação, intime-se o(a)
apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias e, após, remetam-se
os autos à Seção competente do E. Tribunal de Justiça, acompanhados de eventuais
mídias e objetos arquivados em cartório, independentemente de juízo de
admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil. Com o
trânsito em julgado, aguarde-se por 5 (cinco) dias eventual pedido de cumprimento
de sentença. Após, tomadas as medidas pertinentes para a cobrança das custas
devidas, ao arquivo, observadas as cautelas legais. P.R.I.” (fls. 198/199).
Foram interpostos embargos de declaração os quais foram rejeitados
(fls.201/206 e 219).
Apela a embargante pretendendo a procedência dos embargos. Alega,
preliminarmente, incompetência de foro, cerceamento de defesa e nulidade por falta
de audiência de conciliação. No mérito, ratifica a relação comercial entre partes e a
compra de coleção de peças de vestuário feminino, que vieram com problemas de
atraso na entrega, defeitos na fabricação e qualidade dos produtos. Ratifica, ainda, que
começou a ter enormes problemas financeiros ocasionados por tais vícios, não tendo
como quitar o cheque exequendo. Segue tecendo considerações acerca dos vícios,
com apresentação de fotografias (fls. 222/239).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 247/263).

É o relatório.
2:- Não prosperam as preliminares arguidas.
Senão vejamos.
2.1:- Tratando-se de execução de cheque, a princípio, o foro competente é
da praça de pagamento constante do título (art. 53, inciso III, letra “d” do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil).
No entanto, tendo o exequente optado por ajuizar a ação no foro do
domicílio da executada, nenhuma irregularidade se verifica, até porque como
ponderou a Magistrada sentenciante, nenhum prejuízo concreto foi arguido quanto à
aplicação da regra geral do foro do domicílio do réu (artigo 46 do Código de Processo
Civil).
Fica mantida a rejeição da preliminar de incompetência territorial.
2.2:- Igualmente a preliminar de nulidade por ausência de designação de
audiência de tentativa de conciliação não merece prosperar.
É que a qualquer momento a partes podem realizar acordo, sem a
necessidade de designação de audiência em juízo para tal mister.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “não
importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez
que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo, e as
podem transigir a qualquer momento” (STJ - AgRg no AREsp no 409.397/MG - Rel.
Ministro SIDNEI BENETTI, Terceira Turma, j. em 19/08/2014).
2.3:- Também não há que se falar em cerceamento de defesa.
A tese inicial é a de que o apelante emitiu o cheque para compra de
mercadorias que apresentaram vícios.
Pretende comprovar o pagamento através da oitiva funcionária, ou mesmo o
depoimento pessoal das partes.
No entanto, para que tais fatos fossem tidos por verossímeis, deveriam estar
amparados em algum início de prova carreada aos autos pela embargante e já com a
inicial dos embargos, a teor dos artigos 320 e 434, do estatuto processual, o que não se
verifica.
2.4:- No mérito, a apelante afirma ter emitido o cheque em virtude de
compra de peças de vestuário feminino e que, em decorrência de problemas de
fabricação e qualidade dos produtos houve perda de faturamento, o que fez com que
dos três cheques dados como pagamento, o último, objeto da execução, fosse sustado.
A embargada negou tais fatos, afirmando ainda e inexistência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação quanto às peças produzidas e que a embargante reconheceu a dívida, sem
mencionar a existência de defeitos.
Logo, caberia à embargante provar a justa recusa de pagamento do título.
No entanto, como consta da sentença:
“Compulsando detidamente os autos, observo que a embargante não
comprovou ter reclamado dos vícios dos produtos à embargada logo quando de
seu recebimento, tanto assim que os dois primeiros cheques relativos ao lote
supostamente
defeituoso
foram
devidamente
compensados.
Tampouco
demonstrou a intenção na devolução extrajudicial dos produtos, ônus que lhe
incumbia.” (fls. 134).
Ora, com efeito as supostas conversas de “whats app” de sua vendedora e
algumas clientes acerca dos defeitos das peças, bem como as inúmeras fotografias de
produtos danificados e armazenados em seu estoque são elementos frágeis que não
constituem sequer indícios da tese inicial.
Em suma, quanto à “prova” apresentada acerca dos vícios afirmados, como
bem concluiu a Magistrada sentenciante:
“No entanto, não é possível confirmar que tais informações são verídicas,
tampouco que se referem ao lote em questão, visto que os documentos são
totalmente unilaterais e não indicam especificamente nem mesmo as datas.
Nota-se, ainda, dos e-mails e conversas telefônicas trazidos pela embargada às
fls. 154/170, que a embargante confessa a existência de saldo em aberto,
porém, não menciona especificamente os defeitos da fabricação das peças.
Somente em julho/2019, passado meses da entrega dos produtos e superado o
prazo para pagamento do cheque, é que a embargante alega genericamente a
existência de problemas na qualidade da fabricação, deixando, contudo, de
indicar a dimensão do ocorrido, alegando apenas que teriam retornado algumas
peças de clientes, não sendo, pois, suficiente para sustentar sua tese”.
Suscitada discussão acerca da causa subjacente frente ao credor primitivo,
era ônus do devedor, no caso, elucidar os fatos acerca dos vícios de qualidade que os
tornaram impróprio o produto para venda.
Mas, no caso dos autos, a embargante não logrou êxito, restando inabalada a
exigibilidade da cártula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, era mesmo o caso de improcedência da ação.
3:- Majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa,
devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil (honorários recursais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator